Tribunal: TJBA
Processo: 8001574-61.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001574-61.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: ZELINDA RAMOS DE ABRANTES

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CRFB. CONTRATO NULO. FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO AO RECOLHIMENTO. VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM 1/3. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF NO RE 705140/RS E NO RE 1066677/MG. APELO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária da autora, na função de serviços gerais, sem submissão a concurso público, no período de 2017 a 2020, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, em razão do desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões
questões em discussão: (i) preliminar bienal, rege as relações trabalhistas, ou seja cunho celetista e o caso em comento versa acerca de regime jurídico administrativo. (ii) preliminar quinquenal, não conhecido o recurso, de ofício, neste ponto, por falta de interesse de agir. (iii)
definir se a contratação temporária da autora, sem observância dos requisitos constitucionais, deve ser considerada nula; (iv) estabelecer se a nulidade do contrato gera direito ao levantamento do FGTS e ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, diante do desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal, não conhecido neste ponto, pois não há litígio Apesar de realmente ser aplicável ao caso em questão, contudo não serve para obstaculizar os direitos constitucionais garantidos. Portanto, observa-se que a sentença reconheceu a prescrição conforme o Decreto 20.910/1932, determinando que todas as verbas anteriores aos últimos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da demanda estão prescritas.

A preliminar bienal, rege as relações trabalhistas, ou seja cunho celetista e o caso em comento versa acerca de regime jurídico administrativo. Rejeita-se a preliminar em questão.

A Constituição Federal, em seu art. 37, II, impõe a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, excepcionando a possibilidade de contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX), desde que respeitadas as exigências legais e temporais.

A análise dos documentos acostados aos autos (ID 79169239 - fls. 1 a 13) demonstra que a autora foi contratado sucessivamente, sem delimitação clara de prazo, descaracterizando a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pela Constituição para contratação precária, configurando desvirtuamento da contratação temporária.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 308 (RE 705.140/RS) e 551 (RE 1066677/MG), firmou entendimento de que a nulidade da contratação irregular gera apenas o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS e, em caso de comprovado desvirtuamento, também ao pagamento de férias com 1/3 e 13º salário.

Precedentes dos Tribunais Pátrios e do próprio TJBA corroboram o direito do contratado irregular à percepção do FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, em hipóteses de desvirtuamento da contratação, conforme consolidado nos julgados citados.

Não há incidência da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, haja vista que o valor da condenação não ultrapassa cem salários mínimos.

Em atenção ao art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e ao Tema 1059 do STJ, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 1% do valor .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não conhecido, apenas quanto a preliminar quinquenal e não provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de servidor público sem concurso, não se amoldando às hipóteses constitucionais de exceção, é nula, garantindo-se ao contratado apenas o direito ao levantamento do FGTS e, se comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, também ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

A ausência de prazo determinado e a sucessiva renovação do contrato temporário descaracterizam a necessidade temporária e justificam o reconhecimento dos direitos remuneratórios mencionados.

A remessa necessária não se aplica quando o valor da condenação não ultrapassa cem salários mínimos, conforme o art. 496, § 3º, III, do CPC.

No que tange à atuação suplementar exercida em sede recursal — apta a ensejar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil — a fixação do respectivo percentual de acréscimo deverá ser postergada para o momento processual oportuno da liquidação do julgado, em observância à diretriz prevista no art. 85, §4º, inciso II, do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 496, § 3º, III, e 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); TJ-BA, Apelação Cível n. 0000757-82.2012.8.05.0058; TJ-AM, AC n. 0000149-98.2015.8.04.6301; TJ-CE, AC n. 0010024-85.2018.8.06.0108.
STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001574-61.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada ZELINDA RAMOS DE ABRANTES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer, apenas quanto a preliminar de prescrição quinquenal, conhecer do recurso nos demais capítulos e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

1